Tribunal: TJDFT
Processo: 0715493-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ANTERIOR AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS JULGADA PELO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. NATUREZA PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
1. Decretado o divórcio e determinada a partilha de bens, pretende o autor a extinção do condomínio que recai sobre o imóvel do ex-casal.
2. Não há discussão acerca do direito de família, mas, sim, questão patrimonial oriunda do condomínio que se pretende extinguir, conjuntura que evidencia “a autonomia da ação de extinção do condomínio. Desse modo, deve ser reconhecida a competência do Juízo Cível comum, ainda que a condomínio a ser dividido tenha sido constituído em razão da partilha de bens determinada em ação de família” (CC n. 185.347, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 19/04/2022.).
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante - 2a Vara Cível de Águas Claras/DF.